Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729769-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE ASSAD SALIM MAHMOUD REPRESENTANTE LEGAL: JAMILE MAHMOUD DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ESPOLIO DE ASSAD SALIM MAHMOUD, representado pela inventariante Jamile Mahmoud de Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o encaminhamento dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Maracaju-MS, foro de domicílio do autor, ora agravante. O recurso foi distribuído à il. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, que identificou possível prevenção desta Relatoria, em razão do julgamento de agravo anterior, sob o no 0722044-34.2022.8.07.0000, interposto contra decisão proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva no 0705372-91.2022.8.07.0018, movida por JAMILE MAHMOUD DE ARAÚJO. Ocorre que, em análise das demandas, não se verifica, salvo melhor juízo, a existência de conexão, pois não há identidade entre as partes ou os pedidos, a justificar a prevenção deste juízo para apreciar o presente agravo (no 0729769-74). Deveras, a ação de produção antecipada de provas da origem, distribuída sob o no 0729748-95.2022.8.07.0001, foi ajuizada pelo ESPOLIO DE ASSAD SALIM MAHMOUD, representado pela inventariante Jamile Mahmoud de Araújo, objetivando a exibição das cédulas de crédito rural nos 8700267; 8701500; 8701500; 8800231; 8800842; 8800842; 8801695; 8801695; 8801696; 8801696; 8802026; 8802158; 8802158; 8900054; 8900054 e 8800699. Já a liquidação individual de sentença coletiva no 0705372-91.2022.8.07.0018 foi ajuizada por JAMILE MAHMOUD DE ARAÚJO, objetivando incidentalmente a exibição das cédulas rurais nos 8800076; 8801616; 8701503 e 8701018. Tal demanda tinha conexão com a ação de produção de provas antecipadas no 0717353-71, fato devidamente observado por este juízo na apreciação do agravo anterior – AI no 0722044-34, mas não com a demanda de origem. Diante do exposto, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à ilustre Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator